Tribunal: TJDFT
Processo: 0710845-36.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA COMO PRELIMINAR DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA EM OPERAÇÃO DE CRÉDITO. LEGALIDADE. FACULTATIVIDADE. OBSERVÂNCIA. IMPOSIÇÃO DE SEGURADORA. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DA CONSUMIDORA PARA ALCANÇAR MELHORES TAXAS COM A GARANTIA FORNECIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de ilicitude da cobrança de seguro prestamista e restituição em dobro dos valores pagos, no contexto de contrato de cédula de crédito bancário firmado com instituição financeira.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de tutela provisória formulado no corpo da apelação pode ser conhecido; e (ii) saber se houve contratação válida de seguro prestamista, sem violação ao direito do consumidor, e se seria devida a restituição de valores pagos.
III. Razões de decidir.
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
4. Apurada a distribuição do ônus probatório com a sua inversão durante a instrução processual, não subsiste qualquer erro no procedimento a configurar nulidade da sentença por cerceamento de defesa (CDC, art. 6°, VIII).
5. A contratação de seguro prestamista somente pode ser questionada sob a alegação de ocorrência de venda casada, quando corroborada por provas eficazes de que o consumidor fora coagido a contratar esse tipo de serviço, demonstrando que a liberação do financiamento dependia, obrigatoriamente, da contratação do seguro na forma e com a instituição escolhida pelo agente financiador.
6. Constando do negócio a presença de cláusula expressa registrando a facultatividade da contratação do seguro e não tendo sido demonstrado qualquer empecilho à busca de contratação com outra instituição, afasta-se a alegação de ilicitude do seguro (STJ, Tema 972).
7. Registrada a inexistência de ilicitude na contratação do contrato acessório de seguro prestamista, resta prejudicada a pretensão de restituição simples, ou em dobro, dos valores cobrados no negócio a justificar, inclusive, o recálculo das prestações do negócio, e a pretensão de indenização por danos morais, diante da ausência de ato ilícito a gera a responsabilidade bancária.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
9. Tese de julgamento: “1. O pedido de tutela provisória recursal deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC. 2. É válida a contratação de seguro prestamista em operação de crédito bancário, desde que garantida a facultatividade da contratação com a ciência e o consentimento do consumidor, afastando-se a restituição dos valores quando não comprovada venda casada.”